Tribunal: TJPA
Processo: 0813664-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813664-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO FARIA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0813664-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO FARIA

ADVOGADO: MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR - OAB PA10778-A

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI ESPECÍFICA (LEI Nº 10.931/2004). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a ausência de assinatura do credor e de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário compromete sua força executiva e se há elementos novos capazes de modificar o julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força da Lei nº 10.931/2004, que prevalece sobre normas gerais do CPC, conforme o princípio da especialidade. O art. 28 da referida lei confere executividade à Cédula, exigindo apenas a assinatura do emitente e, se houver, do garantidor (art. 29, VI), não havendo previsão para assinatura de testemunhas. O agravante limitou-se a repetir argumentos já apreciados, sem apresentar elementos novos. Jurisprudência consolidada do STJ mitiga a exigência de testemunhas para títulos regulados por legislação especial, reconhecendo a validade da Cédula mesmo sem tal formalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática.

Tese: A Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei nº 10.931/2004, é título executivo extrajudicial válido independentemente da assinatura de testemunhas, prevalecendo a norma específica sobre a geral.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004; Art. 784, III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 1.968.780/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 21/03/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº
0813664-30.2025.8.14.0000
, originário do processo nº 0860154-27.2018.8.14.0301, em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. Figuram como partes
Paulo Roberto Figueiredo Faria
, na qualidade de agravante, e
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Banrisul
, como agravado.

O agravo interno foi apresentado contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Na decisão agravada, foi reconhecida a força executiva da Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, reiterando os mesmos fundamentos já expostos no agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato. Não foram apresentados argumentos novos ou documentos adicionais, limitando-se a reproduzir as teses anteriormente deduzidas.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto no julgamento monocrático que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que o agravante, em suas razões, limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos já deduzidos no agravo de instrumento, insistindo na tese de inexigibilidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura do credor e de duas testemunhas na Cédula de Crédito Bancário. Não trouxe, portanto, qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Examinando os autos, verifica-se que a Cédula apresentada está formalmente regular e atende aos requisitos da Lei nº 10.931/2004. Consta a assinatura do emitente, o valor do crédito, as condições de pagamento, a taxa de juros e demais cláusulas essenciais, além da autorização para consignação. Não há exigência legal de assinatura do credor ou de testemunhas, razão pela qual não se identifica qualquer vício capaz de comprometer sua força executiva. Trata-se, portanto, de título executivo extrajudicial válido, apto a embasar a execução, conforme previsto no art. 28 da referida lei.

Desse modo, a controvérsia já foi enfrentada na decisão monocrática, ocasião em que se destacou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de lei específica, qual seja, a Lei nº 10.931/2004, que dispõe expressamente em seu artigo 28:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

O artigo 29 da mesma lei reforça que os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário incluem a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, não havendo previsão legal para a exigência de assinatura de testemunhas:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Diante disso, aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece sobre a norma geral. Assim, embora o Código de Processo Civil, em seu artigo 784, inciso III, exija a assinatura de duas testemunhas para documentos particulares em geral, tal regra não se aplica à Cédula de Crédito Bancário, que possui disciplina própria e confere força executiva independentemente da presença de testemunhas.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de mitigar a exigência de assinatura de testemunhas para títulos regulados por legislação especial, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo sua executividade mesmo sem tal formalidade.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, de acordo com o art. 370, CPC/2015, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.

Precedentes.

1.1 A revisão das conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

2. Pronunciado pela Corte de origem a inexistência de novação da dívida em comento, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame probatório dos autos, procedimento inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Consoante entendimento do STJ, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

Incidência da Sumula 83/STJ.

5. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Precedentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, não obstante as instâncias ordinárias possam identificar a abusividade dos juros remuneratórios, à luz do caso concreto. Precedentes.

6.1 O Tribunal de origem, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, concluiu pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A revisão deste entendimento ensejaria o revolvimento do contrato e do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável na sede do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Ademais, a orientação do STJ é clara ao admitir que, mesmo em hipóteses de contratos particulares, a exigência de testemunhas pode ser mitigada quando houver outros elementos idôneos que assegurem a certeza e a autenticidade do ajuste, o que se verifica no caso concreto, em que há título formalmente constituído e acompanhado de demonstrativo do débito.

Por fim, não se pode olvidar que a manutenção da decisão agravada preserva a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais, evitando interpretações que contrariem a legislação específica e a jurisprudência consolidada. A insistência do agravante em argumentos já superados não justifica a reforma do julgado, razão pela qual o recurso não merece provimento.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, mantendo-se incólume o julgamento monocrático.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026